Tribunal: TJDFT
Processo: 0715430-64.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA EMPRESA. INEXIGIBILIDADE DE MULTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Condomínio propôs ação contra empresa de manutenção de elevadores, alegando falha reiterada na prestação de serviços e cobrando rescisão contratual, indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença rescindiu o contrato por culpa da empresa, anulou a multa contratual e afastou a indenização moral.
3. Ambas as partes apelaram, o condomínio requerendo os danos morais e a empresa, a improcedência dos pedidos e a validade da multa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação de serviços que justifique a rescisão contratual por culpa da empresa prestadora; (ii) se é válida a cláusula penal em caso de rescisão unilateral por justa causa; (iii) se os transtornos vivenciados pela coletividade condominial justificam indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. Provas documentais demonstram falhas técnicas recorrentes nos elevadores e insatisfação reiterada da contratante, legitimando a rescisão do contrato por culpa da empresa.
6. A cláusula penal não é exigível quando a rescisão contratual decorre de inadimplemento da contratada.
7. Ausência de violação aos direitos da personalidade. O inadimplemento contratual por si só não configura dano moral.
8. A cobrança indevida da multa não caracterizou conduta vexatória ou humilhante.
9. Não se mostra imperativo ao magistrado que aponte os artigos de lei em que alicerça seu convencimento. A exigência na exposição de motivos reside na efetiva discussão da matéria, de modo que os fundamentos das razões de decidir sejam expostos e debatidos, para o afastamento de eventuais dúvidas acerca da livre convicção do juiz.
IV. Dispositivo
10. Apelações cíveis conhecidas e não providas.